Tribunal: TJSP
Processo: 2068248-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Pretensão também não deduzida no Juízo da Execução, que não pode ser analisada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de supressão de instância - Ordem não conhecida.